Tribunal: TJDFT
Processo: 0732121-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. FATOS NARRADOS. DÚVIDAS. PRETENSÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.

1. É dever do locatário adimplir com suas obrigações contratuais e é cabível a ação de rescisão contratual cumulada com o respectivo despejo a fim de exigir do locatário o pagamento dos valores devidos e dos seus consectários legais.

2. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias quando ausente o pagamento do aluguel e dos acessórios da locação, estando o contrato desprovido das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91.

3. Recurso não provido.